Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. REQUERIMENTO FUNDADO NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE CONFORTO ECONÔMICO. ART. 1.694 CC. CRITÉRIO SUPERADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL NAS RELAÇÕES SOCIAIS. IGUALDADE DE GÊNERO. ART. 226, § 5o, CF/88. IGUALDADE NO EXERCÍCIO DE DIREITOS E DEVERES NA SOCIEDADE CONJUGAL. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL. STJ. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. ALIMENTANDA JOVEM. NECESSIDADE E FALTA DE CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. CURTO PERÍODO DA UNIÃO CONJUGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Autora que, na peça vestibular, menciona unicamente um automotor a ser objeto de partilha, requerendo a divisão patrimonial exclusivamente desse bem. Menção inexistente a bens que guarnecem a residência que serviu de morada ao casal no período em que estiveram casados. Réu que na peça de defesa afirma a inexistência de bens a partilhar porque nada adquiriram na constância do casamento e junta aos autos lista de bens que a ele pertencem com exclusividade, mas que permaneceram no apartamento onde residia o ex-casal e onde permanecera a autora. Higidez da sentença que, nesse contexto processual, julga improcedente o pedido de partilha ao reconhecer a ausência de patrimônio comum e, assim, certificar pertencer somente ao réu o automóvel objeto de litígio. Julgado que explicita deverem os bens listados pelo réu, e relativamente aos quais não houve pedido de partilha pela autora, serem a ele entregues. Vício por ofensa ao princípio da congruência não caracterizado. Preliminar de nulidade da sentença.
2. Alimentos entre cônjuges. Art. 1.694 CC. Preceito que adota o conforto econômico como critério para constituição do dever alimentar entre cônjuges. Regra adequada a conjuntura social anterior à de efetiva inserção da mulher no mercado de trabalho, mas que não mais encontra suporte fático autorizador de sua aplicabilidade nos tempos modernos.
3. Art. 226, § 5o, CF/88. Comando constitucional que assegura a homens e mulheres igual exercício de direitos e deveres na sociedade conjugal. Atento às reais condições dos tempos modernos e sob a perspectiva de maior inserção da mulher no mercado de trabalho, o Superior Tribunal de Justiça construiu jurisprudência que afasta o objetivo de manter o padrão social como causa justificadora do pedido de alimentos entre ex-cônjuges. Entendimento que, sem excluir a obrigação alimentar entre ex-cônjuges e ex-companheiros, afirmou seu caráter excepcional e temporário, tendo estabelecido, ainda, que estariam a depender das circunstâncias fáticas do caso concreto segundo parâmetros de atendessem ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, uma vez que os alimentos a serem prestados deveriam servir a assegurar condições ao alimentando para, num determinado período de transição, buscar, por esforço próprio, meios para prover sua própria subsistência.
4. Ex-cônjuge apelante que se revela pessoa jovem, com capacidade laborativa, em pleno estado de saúde. Necessidade de alimentos não comprovada. Inadmissibilidade dos alimentos postulados para conforto econômico, especialmente quando deduzida por quem demonstra reunir plenas condições de ingressar no mercado de trabalho e de nele progredir para, por esforço próprio, manter status social similar ao do período do casamento.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.